Tribunal: TJMT
Processo: 1057221-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057221-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EMANOELLY DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 052.047.771-56 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1057221-98.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
MUNICIPIO DE COLIDER.

Recorrida
:
EMANOELLY DE FATIMA DE SOUZA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE 2023. NULIDADE DOS CONTRATOS DOS ANOS DE 2021 E 2022. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DEDUÇÃO DE PARCELAS JÁ PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Colíder contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede municipal nos anos de 2021, 2022 e 2023, condenando-o ao pagamento das férias de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, e ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias firmadas pelo Município de Colíder descaracterizam a excepcionalidade da contratação e ensejam a nulidade dos contratos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, há direito ao FGTS e ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional; e (iii) determinar se devem ser deduzidas parcelas já quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação ao contrato temporário de 2023, a reclamante apresentou apenas as "Cédulas C" como prova do vínculo, documento que, por si só, não permite comprovar a natureza da contratação, o período efetivamente trabalhado ou eventual irregularidade no vínculo estabelecido.

4.

O Município de Colíder, por sua vez, não reconheceu a existência desse contrato e não há nos autos outros documentos que demonstrem sua eventual irregularidade.

5.

As contratações temporárias sucessivas firmadas pelo Município de Colíder nos anos de 2021 e 2022 ultrapassam o prazo máximo de 12 meses previsto na Lei Municipal no 2.787/2014, descaracterizando a excepcionalidade da contratação e
tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

6.

A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores que ampliem os prazos de contratação.

7.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade dos contratos de 2021 e 2022, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

8.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551, reconhece o direito de servidores temporários a férias e ao terço constitucional quando há expressa previsão legal ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

9.

A Lei Municipal no 2.118/2008 assegura aos professores municipais o direito a 45 dias de férias, incidindo o adicional de um terço sobre esse período.

10.

Os holerites anexados aos autos demonstram o pagamento parcial das verbas pleiteadas, devendo ser determinada a dedução das parcelas já quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

2.

Professores temporários fazem jus ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional quando há previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

3.

A ausência de prova da natureza do vínculo em 2023, considerando que o Município não o reconhece e a reclamante apresentou apenas "Cédulas C", impede a declaração de nulidade do contrato referente a esse período.

4.

O pagamento parcial das verbas pleiteadas deve ser deduzido do montante devido para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei Municipal no 2.787/2014, art. 4o; Lei Municipal no 2.118/2008, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; TJMT, IRDR n.o 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, N.U 1061621-92.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05/08/2024; TJMT, N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Município de Colíder contra a decisão monocrática prolatada no ID 267732299, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos da inicial, condenando-o a pagar à autora as férias, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período descrito na inicial e não prescrito, bem como ao pagamento do FGTS, calculado com base na remuneração de cada ano correspondente.

Quanto aos consectários legais, determinou que a incidência de juros e a correção monetária ocorram na forma do Tema n.o 905 do Superior Tribunal de Justiça, em conjunto com a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida firmou com o Município de Colíder apenas dois contratos temporários, inexistindo, assim, renovação sucessiva ou qualquer ilegalidade.

Sustenta a distinção entre a contratação temporária e sua prorrogação, ressaltando que os documentos juntados comprovam a regularidade da admissão.

Afirma que, diante da legalidade do vínculo, não há fundamento para o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas, uma vez que não se verifica nulidade ou desvirtuamento da contratação.

Ainda, alega que os holerites apresentados pelo Município, referentes aos anos de 2021 e 2022, demonstram o pagamento das férias e do adicional de um terço constitucional no momento da rescisão contratual, conforme a legislação aplicável.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da reclamante por litigância de má-fé.

Apesar de devidamente intimada (ID 267732756), a recorrida
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Da análise dos documentos anexados à exordial, verifica-se que a reclamante apresentou apenas as 'Cédulas C', referentes aos anos de 2021 a 2023 (IDs 267732285/267732287), as quais demonstram o vínculo entre a autora e a Administração Pública do Município de Colíder nesse período.

Contudo, tais documentos não são suficientes para demonstrar o desvirtuamento das contratações nem que o reclamado deixou de pagar as verbas trabalhistas devidas, uma vez que não permitem identificar os períodos efetivamente trabalhados nem a natureza do vínculo estabelecido.

O comprovante juntado aos autos informa apenas o total de rendimentos auferidos nos exercícios financeiros de 2021 a 2023, bem como os descontos relativos ao IRPF e às contribuições previdenciárias.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor, ora Recorrente, alega foi contratado temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2019 a 2022), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS. 2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3.
Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C e certidão de vínculo funcional, na qual não consta nenhuma informação sobre o período laborado, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Cumpre destacar que o Juízo “a quo” determinou a intimação da parte autora para trazer aos autos ficha financeira, holerites ou documento equivalente dos períodos que entende devido, nos quais se possa averiguar a exata composição da remuneração do agente público, contudo, este permaneceu inerte. 5. Conforme consta na sentença recorrida: “O autor colacionou à inicial apenas comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda (Cédula C) dos anos de 2018 a 2022 (Id. 138524288 e ss.) e Certidão de vínculo funcional (Id. 138525744), a qual não traz maiores detalhamentos acerca dos períodos de efetivo exercício da função temporária. Logo, à vista do que foi apresentado pelo autor, nota-se que os documentos não detalham com precisão a composição remuneratória do servidor, de modo inviável a extirpação de dúvida quanto à (in)existência de pagamento da verba trabalhista reclamada”. 6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator
(TJMT – N.U 1002222-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

Por outro lado, o reclamado reconhece o vínculo referente aos anos de 2021 e 2022, trazendo aos autos holerites que demonstram a celebração de contratos temporários com o Município de Colíder, na função de
professora
, nos períodos de
02/2021 a 12/2021
e
02/2022 a 12/2022
.

Neste contexto, as contratações temporárias no âmbito municipal, à época, eram reguladas pela redação original da Lei Municipal no 2.787/2014, que dispõe:

Art. 4o As contratações celebradas a partir da vigência da presente lei, serão feitas por tempo determinado,
observado o prazo máximo de 01 (um) ano
.
(grifei)

Assim, restou comprovado que
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988
.

Isso porque
o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 12 meses
, o que não foi respeitado, considerando que
os períodos compreendidos entre 02/2021 e 12/2022 totalizam 23 (vinte e três) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
.

Portanto, ficou
demonstrada
a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente,
descaracterizando a 'situação emergencial'
e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho mantidos junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES.
DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO
TEMPORÁRIO
. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 37, IX, da Constituição Federal permite contratações
temporárias
para atender necessidade
temporária
de excepcional interesse público, contudo, sucessivas prorrogações descaracterizam a natureza emergencial da contratação. 4. A
Lei Municipal no 2.767/2024
e suas alterações estabelecem prazos máximos para
contratos

temporários
, sendo que a prorrogação sucessiva além do limite legal implica nulidade do
contrato
, nos termos do § 2o do artigo 37 da Constituição Federal. 5.
O desvirtuamento da contratação
temporária
é reconhecido, uma vez que a autora exerceu as mesmas funções de forma contínua entre 2017 e 2023, sem a comprovação de teste seletivo e com breves interrupções coincidentes com períodos de férias escolares, o que não descaracteriza a continuidade do vínculo.
6.
A nulidade do
contrato

temporário
gera o direito ao depósito do FGTS, conforme disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/1990, sendo ônus do
município
comprovar o pagamento, o que não foi feito
. 7. O Tema 551 da repercussão geral do STF estabelece que servidores
temporários
não têm direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas, salvo desvirtuamento da contratação, hipótese aplicável ao presente caso.
(...) (TJMT – N.U 1014518-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, constata-se que não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Além disso, apesar de apontar alterações legislativas na matéria, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto, as
Leis Municipais no 3176/2021
e
no 3327/2023
, que alteraram dispositivos da Lei Municipal no 2.787/2014, aumentando o prazo da contratação temporária,
não devem alcançar situações já consolidadas
.

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, a Lei municipal n° 2.118/2008, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto e Plano de Cargo Carreira e Salário dos Profissionais da Educação do Município de Colíder-MT, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

1.
De 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber
:

a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

§ 1o Os profissionais da Educação Básica em exercício fora da Unidade Escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais conforme escala.

§ 2o É vedado levar á conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55.
Independente de solicitação
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.
(grifei).

Por sua vez, o STF no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), definiu que:

"
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Dessa forma,
os docentes municipais
, ainda que temporários,
têm direito a 45 dias de férias
, divididos em dois períodos, bem como
ao adicional de um terço sobre esses dias
.

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
- ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Tendo em vista que os holerites juntados aos autos comprovam o pagamento parcial das verbas pleiteadas (ID 267732295 e 267732296), é imperioso determinar a dedução das parcelas já pagas
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para reformar a sentença, mantendo a nulidade apenas dos contratos temporários celebrados nos anos de 2021 e 2022, e afastando a nulidade do contrato firmado em 2023, diante da ausência de prova da natureza do vínculo.

Em razão disso, condeno o reclamado a pagar à reclamante os valores correspondentes às férias, acrescidas do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, e ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
apenas em relação aos contratos anulados
,
com a dedução das parcelas já quitadas
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025